Tribunal: TJMT
Processo: 1002345-19.2024.8.11.0059
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002345-19.2024.8.11.0059
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nomeação]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDINEI STETISKI - CPF: 034.790.171-93 (RECORRENTE), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por
Edinei

Stetiski
contra sentença do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, III, da Lei nº 9.099/95, ao reconhecer de ofício a incompetência territorial, tendo em vista que o autor, domiciliado em Cuiabá/MT, ajuizou a demanda em núcleo digital diverso de sua comarca, a qual possui Juizado Especial próprio instalado. A parte recorrente pleiteia a reforma da sentença, com a remessa dos autos ao juízo competente, invocando os princípios da primazia do mérito, da cooperação processual e os efeitos da interrupção da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se, no âmbito dos Juizados Especiais, a declaração de incompetência territorial impõe a remessa dos autos ou a extinção do processo; (
ii
) estabelecer se os princípios da primazia do mérito e da cooperação impõem solução diversa da prevista no artigo 51, III, da Lei nº 9.099/95; (
iii
) determinar se a extinção do processo prejudica os efeitos da interrupção da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 9.099/95 prevê, de forma expressa e específica, a extinção do processo sem julgamento do mérito quando reconhecida a incompetência territorial, conforme artigo 51, III, norma especial que prevalece sobre as disposições gerais do Código de Processo Civil.

A interpretação sistemática do regime dos Juizados Especiais exige observância aos princípios da simplicidade, celeridade, informalidade e economia processual, sendo a extinção instrumento de eficiência e disciplinamento do ajuizamento correto das demandas.

O Enunciado nº 89 do FONAJE, ao autorizar o reconhecimento de ofício da incompetência territorial, reforça a consequência legal de extinção do feito, como prática consolidada na jurisprudência especializada.

Os princípios da primazia do mérito e da cooperação, embora relevantes, não autorizam afastar norma expressa da Lei nº 9.099/95, sendo compatibilizados com a
repropositura
da ação no foro competente.

A interrupção da prescrição, nos termos do artigo 240 do CPC, não se mantém quando o processo é extinto sem resolução de mérito, por ausência de continuidade da relação processual, sendo inviável aplicar regra de remessa típica do procedimento comum ao rito especial dos Juizados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A declaração de incompetência territorial no sistema dos Juizados Especiais impõe a extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 51, III, da Lei nº 9.099/95.

Os princípios da primazia do mérito e da cooperação não afastam a aplicação de norma especial que prevê a extinção do feito por incompetência territorial.

A extinção do processo impede a preservação dos efeitos da interrupção da prescrição decorrente do ajuizamento original, salvo previsão legal expressa em sentido contrário.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

T
rata-se de Recurso Inominado (ID 290142871) interposto por EDINEI STETISKI contra a sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, nos autos da Ação Judicial com Pedido Liminar tombada sob o número 1002345-19.2024.8.11.0059, ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO.

A parte recorrente, devidamente qualificada, insurge-se contra a decisão de primeiro grau que, ao reconhecer de ofício a incompetência territorial, com fulcro no Enunciado n.º 89 do FONAJE, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso III, da Lei n.º 9.099/95.

A sentença original

fundamentou a extinção na constatação de que a parte autora reside e é domiciliada em Cuiabá/MT, comarca que possui Juizados Especiais próprios instalados, tornando o Núcleo de Justiça Digital incompetente para o julgamento da lide.

Inconformada, a parte autora opôs Embargos de Declaração, alegando contradição/omissão na sentença, sob o argumento de que a declaração de incompetência territorial deveria ensejar a remessa dos autos ao juízo competente e não a extinção do feito.

A decisão dos Embargos de Declaração (ID 290142870
)
conheceu dos embargos, mas lhes negou provimento, mantendo a sentença em sua integralidade, ao reafirmar que o artigo 51, inciso III, da Lei n.º 9.099/95, expressamente prevê a extinção do feito quando reconhecida a incompetência territorial, e que a contradição apontada era com o entendimento da parte, e não com o próprio julgado.

No presente Recurso Inominado (ID 290142871), a recorrente reitera a tese de que a pronúncia da incompetência territorial impõe a remessa dos autos ao juízo competente, e não a extinção do processo.

Argumenta que a extinção contraria os princípios da primazia do mérito e da cooperação, além de desconsiderar os reflexos de direito material, como a interrupção da prescrição, que retroagiria à data da propositura da ação em caso de remessa.

Ao final, requer o deferimento da gratuidade da justiça e o provimento do recurso para reformar a sentença, determinando a remessa dos autos ao juízo competente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

FUNDAMENTAÇÃO

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

De início, defiro o pedido de gratuidade da justiça formulado pela parte recorrente, considerando a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e a ausência de elementos que infirmem tal presunção, nos termos do artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao sistema dos Juizados Especiais.

No mérito, entretanto, a pretensão recursal não merece acolhimento, devendo a r. sentença ser mantida em sua integralidade, pelos fundamentos que passo a expor.

I. Da Incompetência Territorial e a Especificidade do Sistema dos Juizados Especiais

A tese central da recorrente reside na premissa de que a declaração de incompetência territorial deveria, por imperativo processual, conduzir à remessa dos autos ao juízo competente, e não à extinção do processo.

Contudo, tal argumentação, embora pertinente no contexto do processo civil comum, desconsidera a natureza peculiar e os princípios informadores do sistema dos Juizados Especiais, que possuem regramento próprio e específico, apto a afastar a aplicação irrestrita das normas do Código de Processo Civil.

O legislador, ao instituir a Lei n.º 9.099/95, que disciplina os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, e a Lei n.º 12.153/2009, que trata dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, buscou estabelecer um rito processual célere, simples, informal, econômico e, sobretudo, eficaz na resolução de litígios de menor complexidade.

Essa arquitetura normativa diferenciada impõe que a interpretação e aplicação de seus dispositivos se deem em conformidade com esses princípios basilares, que por vezes se sobrepõem a regras gerais do processo civil.

Nesse diapasão, o artigo 51, inciso III, da Lei n.º 9.099/95, é cristalino ao dispor que o processo será extinto, sem julgamento do mérito, quando "for reconhecida a incompetência territorial".

A literalidade do preceito legal não deixa margem para interpretações que conduzam à remessa dos autos, como ocorre no rito ordinário.

Trata-se de uma opção legislativa deliberada, que visa a coibir a propositura de ações em juízos manifestamente incompetentes, garantindo a celeridade e a racionalidade do sistema.

A manutenção da ação em juízo diverso daquele que a lei estabelece como competente, ainda que por remessa, poderia desvirtuar a finalidade dos Juizados, transformando-os em meros "portos de entrada" para demandas que, desde o nascedouro, deveriam ter sido ajuizadas em outro foro.

Ainda a corroborar essa exegese, o Enunciado n.º 89 do Fórum Nacional de Juizados Especiais (FONAJE), que serve como importante diretriz interpretativa e uniformizadora para os Juizados, é categórico ao afirmar que "A incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício no sistema de juizados especiais cíveis". Embora o enunciado trate da possibilidade do reconhecimento de ofício, ele implicitamente ratifica a consequência prevista em lei para tal reconhecimento, qual seja, a extinção do feito.

A jurisprudência pátria, em sua vasta maioria, tem se alinhado a essa compreensão, reconhecendo a validade e a aplicabilidade do artigo 51, inciso III, da Lei n.º 9.099/95, como norma especial que prevalece sobre a regra geral do Código de Processo Civil.

A extinção, neste contexto, não se configura como um óbice ao acesso à justiça, mas sim como uma medida de organização e disciplina processual, que impõe à parte o ônus de ajuizar a demanda no foro correto desde o início, em respeito às regras de competência que são de ordem pública.

No caso concreto, a parte recorrente, residente e domiciliada em Cuiabá/MT, ajuizou a demanda perante o Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, quando a Comarca de Cuiabá possui Juizados Especiais próprios e instalados.

A decisão de primeiro grau (ID 290142871) corretamente identificou essa violação à regra do artigo 4º da Lei n.º 9.099/95, que estabelece a competência do foro do domicílio do réu ou do local do ato ou fato, entre outras hipóteses.

A escolha do foro, no sistema dos Juizados, não é meramente discricionária, mas vinculada às regras de competência territorial, que, embora relativas, podem ser reconhecidas de ofício em virtude da especialidade do rito e dos princípios que o informam.

A extinção do processo, portanto, é a consequência legalmente prevista e adequada para a situação em tela, não havendo que se falar em erro de julgamento por parte do juízo
a quo
.

II. Da Primazia do Mérito e da Cooperação no Contexto dos Juizados Especiais

A recorrente invoca os princípios da primazia do mérito e da cooperação para fundamentar a necessidade de remessa dos autos.

É inegável a relevância desses princípios no moderno processo civil brasileiro, que busca superar o formalismo excessivo e promover uma justiça mais efetiva e substancial.

O Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 4º, expressamente consagra o princípio da primazia do mérito, ao determinar que "As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa".

De igual modo, o artigo 6º do mesmo diploma legal estabelece o princípio da cooperação, impondo a todos os sujeitos do processo o dever de colaborar para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Contudo, a aplicação desses princípios não pode desvirtuar a especificidade de cada rito processual.

No sistema dos Juizados Especiais, a primazia do mérito e a cooperação são balizadas pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade.

A busca pela solução de mérito deve ocorrer dentro das balizas procedimentais estabelecidas para o rito especial, que, como já salientado, prevê a extinção do processo em caso de incompetência territorial.

A remessa dos autos, embora possa parecer uma medida mais alinhada à primazia do mérito em um primeiro momento, na prática dos Juizados, poderia gerar um efeito contrário à celeridade e à economia processual.

Afinal, a remessa implicaria em um trâmite adicional, com a necessidade de redistribuição, nova autuação e, eventualmente, a repetição de atos processuais, o que colidiria com a agilidade que se espera do sistema.

A extinção, por outro lado, permite que a parte, ciente da incompetência, reproponha a ação no juízo correto, sem que o sistema seja sobrecarregado com o deslocamento de processos entre comarcas ou juízos.

A cooperação, neste contexto, também se manifesta na observância das regras de competência, que são essenciais para a organização judiciária e para a distribuição equitativa da carga de trabalho entre os diversos órgãos jurisdicionais.

A parte que ajuíza a ação em foro manifestamente incompetente, quando há Juizado próprio em seu domicílio, não está colaborando para a eficiência do sistema, mas sim gerando um desvio de finalidade que a lei especial busca coibir.

Portanto, a decisão de extinguir o feito, em vez de remetê-lo, não representa um apego excessivo ao formalismo, mas sim a aplicação de uma norma específica que visa a preservar a funcionalidade e a eficácia do sistema dos Juizados Especiais.

A primazia do mérito é alcançada quando a parte, ao repropor a ação no foro competente, tem sua demanda analisada e decidida, sem que a inobservância de uma regra de competência territorial, que é de fácil verificação, gere um prolongamento desnecessário do trâmite processual.

III. Dos Reflexos na Interrupção da Prescrição

A recorrente também argumenta que a remessa dos autos seria fundamental para preservar os efeitos da interrupção da prescrição, que retroagiria à data da propositura da ação, mesmo que a citação tenha sido determinada por juízo absolutamente incompetente.

É verdade que o Código de Processo Civil, em seu artigo 240, § 1º, estabelece que "A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação".

Contudo, essa regra deve ser interpretada em conjunto com o § 2º do mesmo artigo, que dispõe que "Incumbe ao autor promover a citação no prazo de 10 (dez) dias
da data do despacho que a ordenar, não sendo o prazo prorrogável, salvo por motivo justo a ser comprovado nos autos".

Mais importante, a regra da retroatividade da interrupção da prescrição pressupõe a continuidade do processo, seja no mesmo juízo (se a incompetência for relativa e não arguida) ou em outro juízo para o qual os autos são remetidos.

No entanto, quando o processo é
extinto
sem resolução de mérito, como no caso de reconhecimento de incompetência territorial nos Juizados Especiais, a interrupção da prescrição, em regra, não se mantém.

A extinção do processo, por qualquer das causas previstas no artigo 485 do CPC ou no artigo 51 da Lei n.º 9.099/95, implica que a relação processual não se desenvolveu a ponto de gerar uma decisão de mérito, e, consequentemente, os efeitos da interrupção da prescrição, que são inerentes à continuidade da demanda, são desfeitos.

A parte tem a faculdade de repropor a ação no juízo competente, mas o novo processo terá uma nova data de propositura para fins de contagem da prescrição, salvo se houver alguma causa de interrupção ou suspensão autônoma.

A extinção do processo por incompetência territorial no Juizado Especial não se confunde com a remessa dos autos em caso de incompetência absoluta no rito comum, onde o processo é meramente deslocado para o juízo correto,
mantendo-se a mesma
relação processual e, por conseguinte, os efeitos da interrupção da prescrição.

No Juizado, a extinção é uma sanção processual à inobservância da regra de competência, que impõe à parte o ônus de iniciar um novo processo no foro adequado.

Ademais, a celeridade e a simplicidade do rito dos Juizados Especiais pressupõem que a parte autora, ao ajuizar a demanda, tenha o mínimo de diligência na escolha do foro competente.

A facilidade de acesso à justiça proporcionada pelos Juizados não pode ser interpretada como uma dispensa da observância das regras processuais básicas, sob pena de desorganizar o sistema e comprometer sua eficiência.

A preocupação com a prescrição, embora legítima, não pode servir de pretexto para desconsiderar uma norma expressa e específica do rito especial, que visa a garantir a correta distribuição das demandas e a funcionalidade dos órgãos jurisdicionais.

IV. Da Correta Aplicação do Artigo 51, III, da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado 89 do FONAJE

A decisão de primeiro grau, ao extinguir o processo com base no artigo 51, inciso III, da Lei n.º 9.099/95, e no Enunciado n.º 89 do FONAJE, agiu em estrita conformidade com o ordenamento jurídico aplicável aos Juizados Especiais. A Lei n.º 9.099/95 é uma norma especial que prevalece sobre as disposições gerais do Código de Processo Civil, em virtude do princípio da especialidade.

O artigo 51, inciso III, não é uma lacuna ou uma omissão, mas sim uma regra clara e expressa que estabelece a consequência jurídica para o reconhecimento da incompetência territorial no âmbito dos Juizados.

A propósito, a
interpretação sistemática do diploma legal dos Juizados Especiais revela a intenção do legislador de conferir maior autonomia e celeridade a esse rito, permitindo que questões processuais que poderiam gerar delongas no processo comum sejam resolvidas de forma mais expedita.

A
rigor, a
possibilidade de reconhecimento de ofício da incompetência territorial, aliada à consequência da extinção, é um mecanismo que visa a desestimular o ajuizamento de ações em foros inadequados, garantindo que os recursos judiciais sejam empregados de forma eficiente e direcionados às demandas que efetivamente se enquadram na competência do juízo.

Em suma, a sentença recorrida aplicou corretamente a legislação específica dos Juizados Especiais, que, em virtude de seus princípios informadores e de sua finalidade, estabelece um tratamento diferenciado para a questão da incompetência territorial.

Dessa forma, a
extinção do processo, neste contexto, não é um óbice ao acesso à justiça, mas sim uma medida de organização e eficiência do sistema, que impõe à parte o ônus de ajuizar a demanda no foro correto desde o início.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do Recurso Inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais
e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, observada a suspensão da exigibilidade prevista no artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, por ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Relator Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025